Tribunal: TJMT
Processo: 1023227-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023227-24.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JAURÚ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Em razão da designação de sessão de conciliação a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania no dia 11 de novembro de 2021, suspendo a tramitação dos autos até a realização daquela.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator